Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723831-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INGRID KYMBERLY DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Em suas contrarrazões recursais, a autora agravada informa que, "com objetivo de colocar fim ao processo principal através de acordo extrajudicial, os representantes da agravante enviaram proposta de acordo extrajudicial para a agravada através de e-mail, oferecendo a manutenção do plano de saúde..." Posta a questão nestes termos, manifeste-se a ré agravante acerca da alegada proposta de acordo extrajudicial, e eventual perda superveniente do objeto recursal. Sem prejuízo, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando-lhe acerca dos fatos narrados pela autora agravante. P. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator